Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007393-78.2020.8.11.0000 – OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1007393-78.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno, registrado sob o no. 1007393-78.2020.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso.
Em suas razões recursais, o Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, alega que há contradição no acórdão embargado, uma vez que o decisum impugnado inicialmente alega que o Embargante não traz razões para que sejam preenchidos os requisitos necessários para a impetração do mandamus, e posteriormente, elenca que a presente violação estaria se dando em face da lei estadual.
Sustenta que, o fato de ser mencionado pelo Embargante apenas lei estadual, não torna a presente peças sem objeto, tendo em vista que, este encontra-se devidamente elencado no decorrer da mesma.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.
Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 94383990), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que, foi impetrado Mandado de Segurança em face do ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado do Mato Grosso, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004.
Foi indeferida a segurança, por entender que por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável aos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei, razão pela qual, o Impetrante interpôs Agravo Interno, que, por unanimidade, desproveu o recurso.
Contra essa decisão, o Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, interpôs o presente Embargos de Declaração.
Pois bem.
Ab initio, impende destacar que nada obstante os fundamentos declinados na decisão embargada, verifico que a Turma tem admitido a impetração de mandado de segurança coletivo em situações semelhantes (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1013270-96.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de março de 2021; agravo interno 1013627-76.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2020).
Assim, reconsidero a decisão e determino o prosseguimento do mandado de segurança.
No entanto, em sessão realizada em 5/8/2021, a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça acolheu arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e que versa sobre a mesma matéria discutida nestes autos.
Desse modo, em respeito à decisão colegiada e ao princípio da economia processual, determino o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento da referida arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, devendo os autos permanecer em Secretaria.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente mandamus, devendo os autos retornarem conclusos para deliberação, após o julgamento da arguição de inconstitucionalidade em questão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora